Tribunal: TJMT
Processo: 1025130-20.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025130-20.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUBIMARA OLIVA DA SILVA - CPF: 038.359.981-45 (APELANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO
SITE “
SERASA LIMPA NOME” - RETIRADA DO NOME DA AUTORA/APELANTE DA PLATAFORMA – CABIMENTO - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

II – Os honorários advocatícios arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUBIMARA OLIVA DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer

de n. 1025130-20.2022, ajuizada em desfavor de
OI S/A,
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial apenas para declarar prescritas as dívida nos valores de R$ 54,84 (cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), R$ 47,18 (quarenta e sete reais e dezoito centavos) e R$ 48,48 (quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, “
pro rata
”, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelante alega que a cobrança de divida prescrita, seja pela via judicial e/ou administrativa é ilegal, devendo, portanto, os referidos débitos serem excluídos da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Aduz que os honorários foram fixados em valor irrisório e devem ser majorados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 173556714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, ao fundamento de que a ré tem realizado a cobrança de dívida prescrita, por meio da plataforma virtual “Serasa Limpa Nome”.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos constata-se que os débitos discutidos na lide datam do longínquo ano de 2009 (id. 173556675), logo, diante do decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, insuperável o reconhecimento da prescrição da pretensão creditícia.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança
. (...).
(TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome
. (...).
(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

No que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, mais uma vez, com razão a apelante.

É que, em que pese a matéria discutida na lide ser de baixa complexidade, os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostram irrisórios e, portanto, devem ser revistos.

Nesse passo, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser elevados para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que se mostra suficiente e adequado para os fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar a retirada dos débitos da plataforma
www.serasalimpanome.com.br
.; majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais) e, ainda, redistribuir o ônus sucumbencial, ficando de integral responsabilidade da OI S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023